Tribunal: TJDFT
Processo: 0720256-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO. TESTEMUNHA OCULAR. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. A condenação deve ser mantida, sendo inviável absolvição por insuficiência de provas, pois devidamente demonstradas autoria e materialidade da infração penal.
4. "Na acepção do Superior Tribunal de Justiça, a legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu dizer. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta. A prova testemunhal, mesmo que indireta (de ouvir dizer), produzida em juízo, mediante o contraditório e a ampla defesa, que, de maneira coerente e harmônica, ratifica o depoimento da vítima, é suficiente para a condenação" (Acórdão 1790796, 07122601120198070009, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Apelação não provida.